Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-62.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706987-62.2021.8.07.0015 APELANTE: RUI ALBERTO TELLECHEA APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Diante do pedido da apelante de realização de sustentação oral (id. 30706389), à i. Secretaria para excluir o processo da 44a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 24/11 a 1/12) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora